Tribunal: TJSP
Processo: 1501137-96.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida, bem delineada inclusive a incidência da causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06 - Fixação de regime prisional mais brando para início de cumprimento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida, bem delineada inclusive a incidência da causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06 - Fixação de regime prisional mais brando para início de cumprimento da reprimenda – Descabimento – Penas e regime não comportam maior abrandamento, já altamente beneficiado o acusado com a aplicação da atenuante da confissão e do redutor previsto no art. 33, §4o, da referida Lei, no patamar máximo permitido, bem como com a eleição do regime prisional semiaberto – Afastamento da pena de multa - Inviável - Pena de multa que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, assim como no caso das custas processuais, deve ser deduzido em sede de execução, observada, inclusive, a Lei no 1.060/50 - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501137-
96.2019.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante PAULO CESAR
VIEIRA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão recorrida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
2
Voto no 41.417 – FRANCISCO MORATO
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1501137-96.2019.8.26.0544
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Paulo Cesar Vieira Ferreira
Apdo(s): Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e condutas
afins Absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade
Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos
em que proferida, bem delineada inclusive a incidência da causa
de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06 -
Fixação de regime prisional mais brando para início de
cumprimento da reprimenda Descabimento Penas e regime
não comportam maior abrandamento, já altamente beneficiado o
acusado com a aplicação da atenuante da confissão e do redutor
previsto no art. 33, §4o, da referida Lei, no patamar máximo
permitido, bem como com a eleição do regime prisional
semiaberto Afastamento da pena de multa - Inviável - Pena de
multa que respeitou os ditames legais, observados os mesmos
parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo
que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade
econômica, assim como no caso das custas processuais, deve ser
deduzido em sede de execução, observada, inclusive, a Lei no
1.060/50 - Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por Paulo Cesar Vieira Ferreira contra a r. decisão de fls. 150/154, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
3
multa, no piso, como incurso no art. 33, caput e §4o da Lei 11.343/06, c.c. art.
40, inciso III, da mesma Lei. Permitido o recurso em liberdade.
Inconformada com a r. sentença prolatada,
recorre a i. defesa do réu, com razões recursais às fls. 176/178, nas quais
requer a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a
fixação do regime prisional aberto para início de cumprimento da reprimenda
e isenção da pena de multa imposta.

Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 185/190), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 198/207, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, no dia no dia 08 de maio de 2019, por volta de 09h40min, na Rua
Santa Fé, 603, Jardim Nova Esperança, Francisco Morato/SP, PAULO
CÉSAR VIEIRA FERREIRA, nas imediações da Escola Municipal Isabel
Lupianhes Romera Ryan e Escola Estadual Pedro Paulo de Aguiar (fl. 23),
trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 07 porções de cocaína,
pesando 8,4 gramas; 08 porções de crack, pesando 4,4 gramas; 35 porções de
maconha, pesando cerca 74,8 gramas, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
4
Segundo o apurado, policiais militares
foram ao local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que
avistaram PAULO CÉSAR e Willian Júnior Souza Laschi, os quais, ao
notarem a presença da viatura, empreenderam fuga.
Contudo, os indivíduos foram capturados
pelos agentes da lei, sendo localizado com PAULO CÉSAR, durante revista
pessoal, no interior de sua blusa moletom, uma bolsa contendo 24 porções de
maconha, 07 porções de cocaína, 08 pedras de crack, R$ 2,00 em moeda e 01
aparelho celular. Com Willian, por sua vez, nada de ilícito foi encontrado.
Esclarece por fim a exordial que, durante
a diligência, PAULO CÉSAR confessou informalmente aos policiais a
propriedade da droga e a prática do tráfico no local, ao passo que Willian
assumiu ser usuário e que ali estava para adquirir entorpecentes, versões que
foram mantidas em suas oitivas na delegacia (fls. 04 e 5).
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva resulta estampada
nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls. 04); Boletim de
Ocorrência de fls. 09/12; auto de exibição e apreensão (fls. 16); laudo de
constatação (fls. 28/30, 31/33 e 34/36); relatório policial de fls. 44/46; laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
5
pericial de exame químico-toxicológico (fls. 94/96, 97/99 e 100/102); e
provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial, às fls. 08, o réu confessou a prática do delito, alegando: “Que reside
nesta cidade com a família e que está desempregado faz 1 mês. Que é usuário
de maconha e que nunca foi preso. Que decidiu começar a vender drogas para
sustentar a família. Que hoje estava sendo seu primeiro dia. Que assumiu a
biqueira às 08:00 horas e que a droga encontrada em seu poder, foi repassada
pelo rapaz que trabalhou durante a madrugada, porém não sabe informar a
qualificação do mesmo. Que estava atendendo um usuário quando a Polícia
chegou, motivo pelo qual decidiu fugir. Que cada porção de droga seria
vendida pelo valor de R$ 5,00 reais, que ele iria permanecer vendendo drogas
até às 20:00 horas e que receberia o valor aproximado de R$ 50,00
(cinquenta) reais. Que os policiais encontraram a droga dentro da sua blusa e
que ele assumiu a prática do tráfico. Que sua mãe está ciente da prisão”.
Em juízo, embora devidamente intimado,
não compareceu a oferecer sua versão, revelado seu descaso para com a
Justiça e desinteresse para com o desfecho da presente ação penal, tendo sido
decretada sua revelia.
Mas não é apenas a confissão extrajudicial
do acusado a pesar em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
6
Com efeito, as testemunhas policiais
ouvidas em juízo são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu
pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se
apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.
Explicaram
os
milicianos
que,
na
oportunidade, dirigiram-se ao local dos fatos em razão de denúncia dando
conta da prática do tráfico de drogas próximo a duas escolas, com
aproximadamente 150 metros de distância. Contaram que, em diligência,
visualizaram o réu e outro indivíduo, sendo que a vestimenta de Paulo César
coincidia com características relatadas na denúncia. Aduziram ter abordado
os dois indivíduos, nada tendo sido encontrado com o outro rapaz, enquanto,
com o acusado, em uma nécessaire, foram encontradas porções de crack,
cocaína e maconha, além de quantia em dinheiro. O policial Éder destacou
que o outro rapaz informou que ali estava para adquirir drogas do acusado,
bem como que acabara de entregar o dinheiro para ele. Asseveraram que o
réu admitiu a posse dos entorpecentes e a prática da traficância. O policial
Wanderson ressaltou, ademais, que o ponto de venda de drogas ficava
próximo a escolas, justamente no caminho utilizado por crianças e
adolescentes.
Vale dizer que as declarações judiciais dos
agentes policiais, acima ilustradas, apontam para o mesmo sentido daquelas
por eles oferecidas anteriormente, em fase extrajudicial, no calor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
7
acontecimentos, além do que, são harmônicas e coerentes entre si e com as
demais provas colhidas, salientada a apreensão e perícia dos entorpecentes
encontrados em poder do ora apelante.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos
os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento
no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
8
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ
Rel. Ministra Laurita Vaz
5a Turma
HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o ora
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Ora, surpreendido o réu em flagrante
delito, tendo em seu poder relevante quantidade de entorpecentes variados,
individualmente embalados, prontos para venda, junto com quantia em
dinheiro, tudo após denúncia específica nesse sentido, evidente que sua
conduta se subsome ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da lei de drogas,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Bem delineada inclusive a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
9
causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06,
sobejamente demonstrado que o crime foi praticado nas imediações de dois
estabelecimentos de ensino (vide fls. 26/27).
A condenação, nos termos em que
proferida, era mesmo medida de rigor.
Quanto
às
penas
aplicadas,
não
comportam maior abrandamento.
Vale dizer que na primeira etapa da
dosimetria a pena-base restou fundamentadamente fixada pouco acima do
mínimo legal, notadamente em função da variedade e natureza dos
entorpecentes apreendidos em poder do réu, a saber, maconha, cocaína e
crack estas últimas drogas dentre as piores espécies que existem -, conforme
preceitua o art. 42 da Lei de Drogas.
De todo modo, na segunda etapa da
dosimetria, o réu foi altamente beneficiado com a aplicação da atenuante da
confissão, tendo sido a pena devolvida ao mínimo legal, observado o teor da
Súmula 231 do STJ. Cabe mencionar que em sede extrajudicial o acusado
admitiu os fatos diante de provas incontestes de autoria e materialidade e, em
juízo, sequer compareceu a ratificar sua versão sobre o ocorrido, tornando-se
revel. Nada há que possa ser feito nesta instância, porém, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
10
recurso ministerial a respeito, observada a proibição da “reformatio in pejus”.
E, na terceira etapa, correta a elevação
operada diante da presença já anotada da causa de aumento disposta no art.
40, inciso III, da Lei de Drogas e, por fim, em que pese sequer tenha
comprovado o exercício de qualquer ocupação lícita, o acusado foi mais uma
vez altamente beneficiado com a aplicação da causa especial de diminuição
prevista na lei de drogas, no patamar máximo permitido (2/3).
Nenhuma redução a ser feita, portanto,
sobre as penas impostas.
Ressalte-se
que
a
pena
de
multa
estabelecida respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros
utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, descabendo falar-se em sua
redução. Aliás, eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade
econômica, deve ser deduzido em sede de execução, observada, inclusive, a
Lei no 1.060/50.
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o acusado foi
inclusive indevidamente agraciado com o regime inicial semiaberto. Isto
porque o regime fechado é que se afigura, de fato, como o mais adequado ao
caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
11
prevenir a reincidência, haja vista que se trata de delito extremamente grave,
que não raro serve como porta de entrada a inúmeras outras condutas
delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo
ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma
falsa impressão de impunidade. Contudo, mais uma vez nada há que aqui
possa ser feito, dado o conformismo ministerial.
E nem se diga que tal entendimento se
baseia na mera gravidade em abstrato do delito, ou que o réu seria merecedor
de regime mais brando, bastando ressaltar a presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, importando lembrar que Paulo, que não comprovou
exercer qualquer atividade lícita, tinha em seu poder, a par de quantia em
dinheiro, diversas porções de maconha, cocaína e crack, estas últimas drogas
de natureza extremamente nociva e alto poder viciante, as quais
comercializada nas imediações de dois diferentes estabelecimentos de ensino
frequentados por crianças e adolescentes, como já ventilado.
Assim, efetivamente inviável a fixação de
regime prisional aberto, que certamente não atenderia ao caráter preventivo e
repressivo da pena estabelecida, equivalendo a verdadeiro incentivo a práticas
similares, o que não pode ser admitido.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501137-96.2019.8.26.0544 -Voto no 41.417
12
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator